Tribunal: TJES
Processo: 0024567-17.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024567-17.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. V. R. S.

APELADO: MELISSE RIOS DA SILVA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA E DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Nas prestações de natureza médica, como se trata de obrigação de meio,

“
a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano”
(STJ, REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012)
.
2.
No caso dos autos, a ocorrência d
e reação adversa
não é suficiente, por si só, para ensejar a responsabilidade dos profissionais
responsáveis pela prescrição do medicamento
, visto que ausente a comprovação da culpa em uma de suas formas: negligência, imprudência ou imperícia.
3.

Conjunto probatório que dá conta de que não houve erro no tratamento. Risco inevitável, inerente ao tratamento ministrado,
configura a chamada á
lea terapêutica, pela qual o profissional não é responsável.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0024567-17.2010.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. V. R. S.
REPRESENTANTE: MEIRE DIAS RODRIGUES SILVARES

APELADO: MELISSE RIOS DA SILVA, TOTAL CLINICAS LTDA

Advogados do(a) APELADO: KARINA SIMOES MACHADO - ES13634-A, RONALDO MOREIRA MACHADO - ES8893, DANILO SIMOES MACHADO - ES9291-A
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO GOBBO NASCIMENTO - ES9335-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
M. V. R. S.,
representada por sua genitora
MEIRE DIAS RODRIGUES SILVARES
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES (fls. 292/295), que, em ação indenizatória movida pela ora apelante,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (fls. 304/310), a apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a prescrição do medicamento Terbinafina 125mg, pela segunda apelada, no interior do estabelecimento da primeira Apelada, causou reações alérgicas à apelante, vindo a ser diagnosticada, após o uso, com quadro de urticária;
(ii)
as apeladas agiram com culpa ao dispensarem à Apelante um atendimento sem a observância da técnica exigida para o caso;
(iii)
caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da clínica e de sua preposta, surge o dever de indenizar os danos suportados pela Apelante. Requer a reforma da sentença.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, a
apelante pretende obter indenização por danos morais em razão de ato ilícito da médica ora apelada, que realizou atendimento da menor nas dependências da Total Clínicas e prescreveu-lhe medicamento supostamente inadequado para sua idade e diagnóstico.

Aduz
que o medicamento em questão (Terbinafina 125 mg) não possui indicação de uso em crianças,
porém, por erro médico,
este foi indevidamente prescrito à apelante. Narra que, após a ingestão, a paciente
sofreu

choque anafilático,
que culminou
em uma série de consequências alérgicas/dermatológicas, tendo sido posteriormente diagnosticada com quadro de urticária
(fls. 17).

Da análise detida do caso, entendo que
as alegações autorais não são suficientes
para subsidiar eventual condenação dos requeridos, porquanto não evidenciado o elemento
subjetivo
culpa
para a imputação de responsabilidade a
os agentes. Explico.

A responsabilidade objetiva das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor, nos termos do
caput
do artigo 14 do CDC, limita-se às obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar (responsabilidade por ato próprio), isto é, o fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do pacientes.

Por outro lado, quanto aos atos técnicos praticados pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital ou clínica, trata-se de
hipótese de responsabilidade pelo fato de outrem
: o
agente indireto
só poderá ser condenado caso haja
a reunião
de todas
as condições para a responsabili
dade
do agente direto (m
édico). Assim, cabe ao paciente comprovar a culpa profissional para fazer surgir o dever de indenizar, de forma absoluta (STJ, AgInt nosn EDcl no AREsp 1895660/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 04/04/2022).

Com efeito, prevê o artigo 14, § 4°, do Código de Defesa do Consumidor que a responsabilidade do médico, enquanto profissional liberal prestador de serviços, é
subjetiva
, somente podendo haver imputação nos casos em que este agiu com culpa:

Art. 14. § 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.

No caso dos autos, entendo que a ocorrência de reações adversas ao medicamento prescrito à apelante
não é suficiente, por si só
, para ensejar a responsabilidade dos profissionais responsáveis, sendo necessária a comprovação da culpa das requeridas em uma de suas formas: negligência, imprudência ou imperícia.

Da simples leitura da bula do fármaco Terbinafina 125 mg (fls. 120/123) é possível concluir que sua prescrição,
in casu
, foi realizada dentro da técnica médica preconizada, porquanto o medicamento é indicado para o tratamento de infecções fúngicas em adultos e crianças acima dos dois anos – como é o caso da apelante, que apresentava quadro clínico de dermatite e, à época da consulta, contava com dois anos e um mês completo (vide Certidão de Nascimento de fls. 10).

Especificamente quanto ao insucesso do medicamento em reverter o quadro infeccioso da apelante, pode-se concluir que não houve falha técnica imputável à profissional, mas sim reação adversa indesejada e inevitável (álea médica), sendo documentado na literatura um índice normal de falibilidade em qualquer substância medicamentosa, o que afasta a responsabilidade das ora recorridas.

A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que o dano aleatório, resultante da chamada álea terapêutica (
alea therapeutike
), sobre a qual o médico não tem controle, decorre de resultado imprevisível ou conjuntural, em que não há falta ou falha na prestação do serviço. (TJDF, Apelação Cível n° 0004953-61.2016.8.07.0006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/10/2017, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/11/2017).

Frise-se que, n
as prestações de natureza médica,
“como se trata de obrigação de meio, o resultado final insatisfatório alcançado não configura, por si só, o inadimplemento contratual, pois a finalidade do contrato é a atividade profissional médica, prestada com prudência, técnica e diligência necessárias, devendo, para que exsurja obrigação de indenizar, ser demonstrada a ocorrência de ato, comissivo ou omissivo, caracterizado por erro culpável do médico, assim como do nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo paciente e o ato tido por causador do dano”
(STJ, REsp 992.821/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 27/08/2012).

Vale dizer,
em se tratando
de obrigação de meio, o médico não se
compromete à
efetiva ocorrência do resultado desejado, mas tão somente pelo emprego da cautela e da diligência profissionais esperadas na condução do procedimento,
devendo empregar
todos os meios disponíveis para obtenção do melhor resultado ao paciente.

C
om
amparo no acervo fático-probatório reunido nos autos, não identifico elementos que desabonem a conduta da médica requerida, tampouco uma interferência negativa da clínica em que se deu a consulta da paciente.

Não é por demais destacar que a pediatra responsável pelo atendimento da menor, Dra. Silvana Guasti Almeida, ao ser ouvida em juízo (fls. 269/270), descartou a própria ocorrência de choque anafilático na paciente, bem como reiterou
“que está descrito na bula que o medicamento pode ser usado em crianças acima de 2 anos”
.

Sob os fundamentos acima, demonstrada a ausência de culpa na atuação dos requeridos, não deve prosperar a irresignação recursal, sendo incabível qualquer indenização a título de danos morais ou materiais
.

Com base nesses fundamentos,

CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.